Tribunal: TJDFT
Processo: 0706525-12.2019.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. QUALIFICADORAS COM LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, que não é a hipótese.

2. No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria embasados no depoimento da vítima sobrevivente e de várias testemunhas, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é quem faz análise vertical das provas.

3. A impronúncia, fundada em ausência de indícios de autoria, somente é possível quando tais indícios realmente não existirem. Havendo a vítima e testemunhas apontando o réu como autor do crime, deve o mesmo ser encaminhado ao Conselho de Sentença para decidirem sobre a responsabilidade criminal.

4. Não estando as qualificadoras do motivo torpe, perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima totalmente dissociadas dos autos, porquanto consta a informação que o crime foi motivado por dívida de drogas e com disparo de inopino, em estabelecimento comercial em funcionamento, devem as qualificadoras serem mantidas.

5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.